Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-25.1997.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000073-25.1997.8.14.0094

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MIRANDA RIBAMAR

APELADO: MANOEL ARISTEU CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000073-25.1997.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MIRANDA RIBAMAR

ADVOGADO: CLAUDIO RONALDO BARROS BORDALO - OAB/PA N. 8.370 e MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA N. 10.491

APELADO: MANOEL ARISTEU CARDOSO PEREIRA

ADVOGADOS: LEANDRO JORGE LIMA DE SOUSA OAB/PA N. 5.438 E BERNADETTE DE MELLO E SILVA OAB/PA N. 6.268

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRIGAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ACORDO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA ÁREA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O Apelado firmou acordo atinente à imóvel de propriedade de seu genitor. Obrigação de abstenção de não retirada de madeira que não deve ser imposta ao proprietário do imóvel;

2.Ausência de avivamento dos marcos demarcatórios que inviabiliza o escorreito dimensionamento da área;

3.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

TERESINHA DE JESUS MIRANDA RIBAMAR

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Obrigação de Não Fazer, ajuizada
por si em face de
MANOEL ARISTEU CARDOSO PEREIRA
,
julgou improcedente o pedido de cumprimento do acordo firmado entre as partes com cláusula de obrigação de não fazer consubstanciada na não derrubada de árvores ou vegetação limítrofe, enquanto não houvesse a correta demarcação, face o entendimento de nulidade do acordo, uma vez não ser o apelado proprietário da área objeto da lide.

Em suas razões recursais (Id. 2874183 - Pág. 6-8), a apelante aduz que a ação fora proposta com o escopo de cumprimento de acordo efetivado perante a Defensoria Pública, oportunidade em que ficou estabelecida a abstenção da retirada de árvores da área limítrofe entre os terrenos das partes, enquanto não realizada visita técnica do ITERPA, o qual fora descumprido pelo apelado.

Aduz que o acordo então firmado não poderia ter sido declarado nulo de pleno direito e, sim, tão somente em relação ao senhor Valeriano dos Reis Pereira ante o compromisso pessoal do apelado em não realizar a derrubada de árvores na área limítrofe dos imóveis rurais das partes, bem como que no acordo há referência expressa aos marcos demarcatórios do ITERPA, os quais deveriam ser aviventados, com o escopo de dirimir eventuais dúvidas quanto aos limites das propriedades.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para a modificação da decisão recorrida no sentido de ficarem resguardados os efeitos dos acordos em relação ao Senhor Manoel Aristeu Cardoso Pereira.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2874186 - Pág. 3).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior que recebeu o recurso no duplo efeito, sendo redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 2874182 - Pág. 11) e tempestivo, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente alega que
o acordo entabulado perante a Defensoria Pública com o senhor Manoel Aristeu Cardoso, que previa a abstenção da retirada de árvores da área limítrofe entre as propriedades de ambos não poderia ter sido declarado nulo de pleno direito em sede de sentença e, sim, tão somente em relação ao Senhor Valeriano dos Reis Pereira ante o compromisso pessoal do apelado, bem como que no acordo há referência expressa aos marcos demarcatórios do ITERPA, os quais deveriam ser aviventados, com o escopo de dirimir eventuais dúvidas quanto aos limites das propriedades.

Não assiste razão
à recorrente.

A presente ação tem origem no Termo de Acordo (Id. 2874173 – Pág. 9), firmado entre as partes em 09/07/1996, cujo objeto se coaduna na abstenção de entrada, permanência, derrubada de árvores ou vegetação, bem como realização de qualquer atividade agrícola na faixa de 05 (cinco) metros dentro da área da autora e da área do réu, enquanto pendente a demarcação a ser efetivada pelo ITERPA o avivamento dos marcos limítrofes.

Ocorre que o apelado, quando firmou o acordo, declarou-se como proprietário do imóvel rural denominado sítio Espírito Santo, o qual, entretanto, pertence a seu genitor, Senhor Valeriano dos Reis Pereira, tornando o acordo inválido em razão da ausência de legitimidade, não sendo a hipótese de aplicação da Teoria da Aparência, porquanto confessado na Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 2874174 - Pág. 5-10) que o imóvel do apelado não possui limitação com o da apelante.

Assim, não há que se falar em compromisso pessoal do apelado em se abster de retirar vegetação do local, uma vez que não se trata de obrigação personalíssima e, sim, de obrigação atinente ao proprietário do imóvel, uma vez que envolve a faixa limítrofe entre os imóveis.

Somado a isso, impossível a determinação da área, à vista da ausência de demarcação decorrente do avivamento dos marcos fincados pelo ITERPA até a prolação da sentença, o que também ratificada a improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Isto posto
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da sentença.
Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (dez por cento) do valor da causa, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024